Tribunal: TJES
Processo: 5011514-94.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011514-94.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
JÚLIO GONÇALVES e LÉRISSON GALDEIA CUSTÓDIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO – REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRONÚNCIA OFERTADA – SÚMULA DO STJ -

ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do art. 311 do CPP cabe a autoridade policial, bem como ao Representante do Ministério Público, o requerimento de prisão do acusado
.

2.
Conforme consta nos autos, não há ilegalidade na decisão que determinou a prisão do acusado, dada a gravidade concreta do delito, tentativa de homicídio,
integrando o tráfico na região
.

3.
Certo é que “
o
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

4
.
Conforme súmula 21 do STJ
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

5
.
Ordem
Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011514-94.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO GONCALVES e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011514-94.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
JÚLIO GONÇALVES e LÉRISSON GALDEIA CUSTÓDIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO – REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRONÚNCIA OFERTADA – SÚMULA DO STJ -

ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Nos termos do art. 311 do CPP cabe a autoridade policial, bem como ao Representante do Ministério Público, o requerimento de prisão do acusado
.

2.
Conforme consta nos autos, não há ilegalidade na decisão que determinou a prisão do acusado, dada a gravidade concreta do delito, tentativa de homicídio,
integrando o tráfico na região
.

3.
Certo é que “
o
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017)

4
.
Conforme súmula 21 do STJ
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

5
.
Ordem
Denegada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 01/11/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5011514-94.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
JÚLIO GONÇALVES e LÉRISSON GALDEIA CUSTÓDIO

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
SAMUEL DOS SANTOS SILVA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2ª
V
ARA DA COMARCA DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
.

Segundo afirma a peça de ingresso não estão presentes os pressupostos a segregação conforme se extrai do art. 312 do CPP; o reconhecimento contido nos autos foi realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP; que o lapso temporal demonstra a desnecessidade da prisão dos pacientes; que não há provas de que os pacientes pertencem a algum grupo criminoso e, tampouco participam do tráfico de drogas na região; que foi trazida aos autos prova nova que se trata de declarações de outras pessoas que assumem a autoria do delito, sendo que esta ainda não foi analisada pelo magistrado de primeiro grau.

Decisão liminar, acolhendo parcialmente a impetração,
restringindo o âmbito cognitivo ao excesso de prazo alegado, eis que, concomitante, o paciente apresentou Recurso em Sentido Estrito.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
3879001
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
5906856
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Somente no sentido de demonstrar a coerência do meu entendimento, observo que o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia, debruçando-se sobre as diversas matérias que foram apresentadas também dentro da presente impetração, restou julgado com acórdão proferido em 11/09/2023.

Neste sentido, somente restou a ser apreciada a matéria pertinente ao excesso de prazo, única que foi acolhida na decisão liminar a ser conhecida no presente Habeas Corpus.

Dentro de outro contexto
a peça de ingresso invoca a apreciação de
dois documentos novos, documentos estes que não foram objeto de análise nos autos principais em primeiro grau.

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC, com relação a esta temática contida nos documentos ( declarações de terceiros)

tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

In verbis
:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.[...
]
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
[...]
.Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Desta forma, passo a análise do excesso de prazo e dos fundamentos para a segregação dos pacientes.

S
egundo consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público, os pacientes e outros estão envolvidos em crimes ligados ao tráfico de drogas, tendo cometido homicídio capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do CP e art. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, eis que, envolvidos no tráfico de drogas, assassinaram a vítima Maike Gomes Becalli.

C
erta é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Dentre as
características peculiares que impõem rito sumaríssimo, este
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.
D
everas, na seara específica do habeas Corpus não há espaço para ampla dilação probatória, sendo
“
defeso no presente remédio heróico o revolvimento fático-probatório
”
1
.

E ainda:
"
o habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(HC 81.634/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, data de julgamento 04/11/2008, DJ 24/11/2008).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:

“
A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“
A

Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso

de
prazo

não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste sentido editou-se a Súmula 21 do STJ onde dita que:

“
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

Entretanto, me debruçando sobre os autos, posso observar que o feito não se encontra paralisado.

Esclareço, o crime fora perpetrado em 2019, sendo a prisão dos pacientes decretada e cumprida em abril de 2019, tendo a denúncia recebida em 01/07/2019, sendo designado, de pronto as audiências para oitiva das testemunhas e realizada a instrução do feito, com alegações finais em 2021, considerando-se a existência dos atos normativos 64/2020, 68/2020, 71/2020, 76/2020, 79/2020, 82/2020 e 88/2020.

A sentença de pronúncia foi produzida em 24 de novembro de 2021, havendo manifestação das partes, com a interposição de recurso em sentido estrito em dezembro do mesmo ano, e razões em março de 2022. No mesmo sentido, intimada a Defensoria Pública da sentença de pronúncia, esta interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 28 de junho de 2022 em favor de LÉRISSON GALDEIA CUSTÓDIO.

Ofertada contrarrazões pelo Ministério Público em 02 de agosto de 2022, quando, na mesma data, apresentou Embargos de Declaração à decisão de pronúncia,
sendo esta objeto de Recurso em Sentido Estrito, mantida a sentença de pronúncia em desfavor dos pacientes.

Ora, diante do relato, não vislumbro
, como pretendido pela defesa, morosidade ou falta de impulsionamento judicial. Como demonstrado, o magistrado todas as vezes que foi instado analisou de forma fundamentada os pleitos de liberdade provisória, realizando todos os atos necessários para o regular processamento do feito, ante a complexidade do caso.

Portanto, não há que se falar em retardamento da ação penal por culpa da acusação ou o judiciário.
Assim, conforme reiterada jurisprudência, acontecerá o constrangimento ilegal por excesso:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ENTRE OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA (16 DENUNCIADO). AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXAMINADA ANTERIORMENTE PELO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 2. 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4. No caso, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva das pacientes, visto que se trata de ação penal relativamente complexa (16 denunciados) e houve necessidade de adiamento da audiência de instrução (em função da situação de pandemia pelo covid-19), redesignada para data próxima - 18/5/2021. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 5. 6.7. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC 659.817/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por
DENEGAR
A ORDEM
.

É
como voto
.

03

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)